Tribunal: TJSP
Processo: 2114944-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópias da sua declaração de imposto de renda e extratos bancários que,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópias da sua declaração de imposto de renda e extratos bancários que, no entanto, não comprovam a sua hipossuficiência financeira, tendo em que há documentos colacionados aos autos que demonstram padrão de vida incompatível com a benesse pretendida. Hipossuficiência não demonstrada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114944-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante YURI ROSH
CHRISTO, é agravado GIUSEPPE NICOLÓ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
2
VOTO No: 34.140
AGRV.No: 2114944-83.2020.8.26.0000
COMARCA: ITANHAEM
AGTE. : YURI ROSH CHRISTO
AGDO. : GIUSEPPE NICOLÓ
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

NÃO
COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS A mera existência de declaração
firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário
para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita.
Alegação que depende de prova. Nos autos, o agravante
apresentou, além da declaração de pobreza, cópias da sua
declaração de imposto de renda e extratos bancários que, no
entanto, não comprovam a sua hipossuficiência financeira, tendo
em que há documentos colacionados aos autos que demonstram
padrão de vida incompatível com a benesse pretendida.
Hipossuficiência não demonstrada. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 1855/1856 dos autos
principais, proferida em “ação de reintegração de posse com pedido de
liminar c/c indenização por perdas e danos”, movida pelo agravado em
face do agravante, na qual restou indeferido os benefícios da justiça
gratuita, nos seguintes termos: “VISTOS... I) Respeitante ao pedido de
gratuidade formulado pelo réu, é o caso de indeferimento. Anoto que
para obtenção da gratuidade, não basta a juntada da declaração de
pobreza. E isso porque, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Dispõe o
artigo 4o da Lei n° 1.060/50 que "a parte gozará dos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
3
Compete, porém, ao magistrado, em cada caso, formular juízo acerca
da questão, levando em consideração as condições financeiras da parte
interessada, a quantia envolvida na demanda, a natureza da ação e
demais elementos constantes dos autos, para fins de conceder ou não o
benefício. A propósito, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery: "O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode
entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra
que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo.
A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir
em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras
provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito
do termo pobreza, deferindo ou não o benefício." (Código de Processo
Civil comentado e legislação extravagante, 11a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais; 2010; nota no 2 ao artigo 4o da Lei
1.060/50, p. 1.562). A constituição federal é clara ao dispor que os
beneplácitos da assistência judiciária gratuita somente serão deferidos
àqueles que demonstrarem sua insuficiência financeira, de modo que o
artigo 4o da Lei no 1.060/50 deve ser interpretado em consonância com
a Carta Magna, sob pena de vulgarização do benefício mencionado.
Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial prevalecente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: "Agravo de
Instrumento
Justiça
Gratuita
Pessoa
física
-
Indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
4
Admissibilidade Ausência de comprovação do estado de pobreza a
ponto de ensejar a concessão do benefício Recurso não provido."
(TJSP, AI no 2012821-51.2013.8.26.0000, 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, julgado em 24.09.2013). No caso em
apreço, dessuma da leitura dos documentos apresentados pela própria
parte ré, notadamente dos extratos bancários de fls. 1846/1854, que o
demandado conta com vencimentos mensais superiores a R$ 5.000,00
(oriundos de crédito Funcesp e benefício do INSS), além de valores
depositados em dinheiro em sua conta bancária. Some-se ao fato de que
teve condições de contratar advogado constituído. Tal contexto,
obviamente, não se coaduna ao de um indivíduo em estado de
vulnerabilidade financeira, requisito indispensável para o deferimento
da gratuidade almejada. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade
postulada pelo réu. II) No mais, aguarde-se manifestação da parte
autora, conforme anteriormente determinado. I-se.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja deferida a
gratuidade. Em síntese, argumenta que a conta corrente em questão é
conjunta com sua mãe. Que os valores pagos pela Funcesp são de
titularidade de sua genitora. Que a contratação de advogado não é
impedimento para a concessão do benefício. Aduz que os valores de alto
padrão se referem a empréstimos concedidos pelo banco e ajuda
financeira de seu irmão. Informa que sobrevive com o aluguel de seu
imóvel para temporada, mas com a pandemia do Covid 19 houve
redução em razão da quarentena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
5
Foi determinado o processamento do presente
recurso de recurso de agravo de instrumento (fls. 19 dos autos).
Dispensada a intimação dos agravados para
apresentarem respostas, por entender este Relator desnecessárias.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal, deve
ser analisada a questão relativa ao não pagamento do porte de retorno.
O fato gerador do presente recurso é, justamente,
a concessão dos benefícios da gratuidade, portanto, seria, ao menos,
incoerente, negar seguimento ao presente agravo de instrumento ante a
falta de recolhimento das custas recursais próprias.
Ademais, o § 7o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispensa a comprovação do recolhimento do preparo.
Assim, conheço do recurso independentemente
do recolhimento do porte de retorno.
No mérito, com o devido respeito, o presente
recurso de agravo de instrumento não merece provimento.
A princípio, com a devida vênia, apesar de ter
sido contratado advogado particular, não há nos autos elementos para
afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício.
Nesse sentido, se verifica do v. Acórdão de
relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Campos Mello, nos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
6
agravo de instrumento no 0090664-97.2011.8.26.0000, desta Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, julgado em 02.06.2011, em parte transcrita, que
decidiu que:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO
MANTIDA.
DESNECESSIDADE
DO
BENEFÍCIO CONFIGURADA. RECURSO
DESPROVIDO, REVOGADA A LIMINAR.
(...)
Em primeiro lugar, é absolutamente irrelevante
a circunstância de estar o recorrente litigando
por meio de advogado que contratou. Não há
nenhum dispositivo legal que condicione a
concessão do benefício à defesa por advogado
do quadro da Defensoria Pública. Se o patrono
percebe ou vai perceber honorários, isso não
interfere com as condições necessárias à
obtenção do benefício processual (cf. Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Código de Processo Civil comentado” Ed. RT
6o ed., 2002, nota 6 ao art. 1o da lei 1.060/50, p.
1.491). Portanto, a circunstância de estar o
poder público obrigado a prestar assistência
judiciária integral não constitui impedimento
para que alguém, que esteja sendo defendido
por profissional de sua confiança com quem
haja eventualmente contratado algum tipo de
remuneração, possa vir postular o benefício.
Assim já se decidiu nesta Câmara (Ag.
7.015.372-1, de Sertãozinho) e no Superior
Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 679.198/PR, 3a
T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
21.11.06).
...” (o grifo não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
7
Também, nesse sentido, se verifica do v.
Acórdão de relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Elmano de
Oliveira, nos autos de agravo de instrumento no 7.328.834-7, desta
Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, julgado em 26.08.09, em parte
transcrita, que decidiu que:
“(...)
Ademais disso, o fato da recorrente ter
constituído advogado particular não impede a
concessão da gratuidade judiciária.
Nesse sentido, cite-se:
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PEDIDO -
Negativa pelo Magistrado - Hipótese que
somente se justifica mediante a existência de
fundados motivos objetivos - Demora cartorária
na juntada da declaração de hipossuficiência
tempestivamente apresentada que não pode
justificar
d
indeferimento
do
pleito
-
Constituição de advogado particular ou suposto
exercício da profissão de bancários que não
elidem a impossibilidade de custeio do processo
- Requerentes que, por outro lado, se
qualificam como desempregado e "do lar",
comprovando baixas nas respectivas carteiras
de trabalho e condição de isentos do imposto de
renda - Prova que, ademais, sequer seria
necessária, nos termos do art. 4o da Lei
1.060/50, sendo o benefício revogável ante
impugnação devidamente fundamentada da
parte contrária - Gratuidade concedida -
Agravo provido.” (TJ/SP AGRV. No. 7.101.153-
9, São Paulo 17a Câmara Direito Privado -
Relator Des. Jacob Valente, julg. 08/11/2006).
(...)” (o grifo não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
8
Aliás, o §4o, do artigo 99 do Novo Código de
Processo Civil, dispõe que “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Ademais, nos termos do §2o, do artigo 99 do
Novo Código de Processo Civil, está disciplinado que “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.” ( os grifos não constam do
original).
Ainda, verifica-se que o §3o, do mesmo artigo e
Diploma Legal dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Por fim, o artigo 100 do Código de Processo
Civil determina que cabe à parte contrária a impugnação ao benefício.
Pois bem.
Conforme disposição legal, só o fato de o
interessado elaborar declaração de pobreza nos termos da lei, não
implica a imperiosa e absoluta necessidade de ser-lhe concedido o
benefício ali previsto, porque ao Magistrado cabe indeferir a postulação
da assistência judiciária, mesmo independentemente de impugnação,
quando constatar a existência de elementos que afastam a presunção de
pobreza alegada pelo interessado.
No presente caso, não obstante tenha o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
9
trazido afirmação de pobreza, tal fato, por si só, não autoriza a
concessão do benefício, cabendo à parte a prova da insuficiência de
recursos para o custeio do processo.
Nesse sentido, de acordo com o v. Acórdão de
relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Andrade Marques, nos autos
de Agravo de Instrumento no 0015659-69.2011.8.26.0000, desta 22a
Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, julgado em 17.02.11, deixa claro que:
“Justiça
Gratuita

Indeferimento

Hipossuficiência não caracterizada.
1. O benefício da gratuidade processual deve
ser deferido àqueles que realmente necessitam.
2. Ausente documento apto que comprove a
atual incapacidade financeira do autor.
Recurso não provido, com determinação.” (o
grifo não consta do original)
Ainda, utilizando-se dos fundamentos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador Thiers Fernandes
Lobo, nos autos de agravo de instrumento no
0089203-
95.2008.8.26.0000, julgado em 25 de março de 2009, deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em parte transcrito, ficou
bem decidido que:
“ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - JUSTIÇA
GRATUITA - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Hipótese em que não existem nos autos
elementos que revelem, de imediato, que o
recorrente não possa suportar as custas do
processo sem prejuízo próprio ou de sua família
- Recurso improvido.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
10
Em julgamento de caso parelho, trazido a essa
Corte, no Agravo de Instrumento n° 7.304.231-4,
o
ilustre
Desembargador
Campos
Mello
registrou:
"É verdade que incide, em princípio, a
presunção de pobreza de quem a afirma para
obter os benefícios da gratuidade, consoante o
disposto no art. 4o, caput, da Lei 1.060/50. No
entanto, isso não significa que não possa o
magistrado entender necessária a comprovação
da insuficiência de recursos de quem pleiteia o
benefício. O juiz não é obrigado a esperar que a
parte contrária formule impugnação ao pedido
de assistência judiciária, se, diante do que
consta dos autos, vislumbra indícios de que a
real situação financeira do requerente não se
coaduna com o conteúdo da declaração de
pobreza. Pode, diante disso e em defesa do
interesse público, determinar a apresentação de
documentação
suplementar
que
entender
necessária ao seu convencimento. Pode, em
resumo, determinar a produção de provas a
respeito.
É o que tem sido decidido no Superior Tribunal
de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. n° 691.366/RS, 5aT.,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg.
nos Emb. Dec. no Ag. n° 664.435/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com
respaldo da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e
Rosa e Maria de Andrade Nery, "Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor", Ed.
RT, 3a ed., nota 1, ao art.4° da Lei 1.060/50)".
Por essas bem lançadas considerações, a decisão
recorrida não merece qualquer censura.
Com efeito, não existem nos autos elementos
que revelem, de imediato, que o recorrente não
possa suportar as custas do processo sem
prejuízo próprio ou de sua família. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
11
Nesse sentido é o que tem sido decidido no
Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Reg. no Ag.
n° 990.026/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti): "A
miserabilidade jurídica da requerente da justiça
gratuita é presumida, mas trata-se de presunção
relativa, que sucumbe mediante prova em
contrário".
Acresce considerar também o fato de o autor
estar litigando em causa própria, circunstância
que, embora não seja impeditiva da concessão do
benefício almejado, demonstra que, ao contrário
de alegado, não terá que arcar com honorários de
advogado.
...” (o grifo não consta do original)
Ademais, no caso dos autos, constata-se,
efetivamente, que o recorrente possui conta corrente em conjunto com
sua genitora e, desta forma, os valores por ela recebidos não podem ser
considerados para o indeferimento do benefício.
Todavia, seu pleito não merece provimento, uma
vez que, conforme se verifica do extrato bancário de fls. 1874/1875 dos
autos principais, extrai-se que o recorrente possui créditos provenientes
de depósitos em caixa, sem esclarecer suas origens.
Também
se
constata
que
possui
várias
transferências de valores para titularidade de terceiros (fls. 1873/1881
dos mesmos autos).
De outro vértice, ainda se extrai de sua
declaração de imposto de renda que o recorrente possui patrimônio, bem
como uma empresa com capital social de R$60.000,00 (fls. 182/188 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
12
autos originais). Porém, não há qualquer demonstração nos autos a que
se refere mencionada empresa, bem como não há qualquer comprovação
de dificuldade financeira de referida empresa.
Desta forma, de acordo com a documentação
trazida pelo agravante revela situação em que não é dado reconhecer a
hipossuficiência econômica, pois possui um padrão de vida
incompatível com o alegado, sendo suficiente para o seu indeferimento.
Tais circunstâncias, no contexto ora cuidado,
apresenta-se como fatores admissíveis para que se possa aferir de que
ele, ao menos, até prova em contrário, possui condições de manter a
presente ação, sem o comprometimento do seu sustento e de sua família.
Ademais, de acordo com o artigo 5o da Lei no
1.060/50, o Juiz pode indeferir o pedido de concessão ao benefício se
tiver fundadas razões para isso, não necessitando aguardar o pleito de
revogação dos benefícios pela parte contrária, conforme determina o
disposto no artigo 7o do mesmo diploma legal. Confira-se:
“Art. 5.o O juiz, se não tiver fundadas razões
para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de
plano, motivando ou não o deferimento dentro
do prazo de 72 (setenta e duas) horas.”
Nesse diapasão, a jurisprudência tem orientado
no sentido de que:
“RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114944-83.2020.8.26.0000 -Voto no 34.140 - rtt
13
RAZÕES. LEI 1.060/50, ART. 4 E 5.
PRECEDENTE RECURSO DESACOLHIDO.
PELO SISTEMA LEGAL VIGENTE, FAZ JUS
A
PARTE
AOS
BENEFÍCIOS
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, MEDIANTE
SIMPLES
AFIRMAÇÃO,
NA
PROPRIA
PETIÇÃO,
DE
QUE
NÃO
ESTA
EM
CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS DO
PROCESSO
E
OS
HONORARIOS
DE
ADVOGADO, SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU
DE SUA FAMÍLIA (LEI 1.060/50, ART. 4),
RESSALVADO AO JUIZ, NO ENTANTO,
INDEFERIR A PRETENSÃO SE TIVER
FUNDADAS RAZÕES PARA ISSO (ART.
5)” 2.
Consigne-se, por consequência, que, em razão da
não comprovação de insuficiência de recursos não há o que se falar em
infringência à Constituição Federal.
Desta forma, ante a inexistência de meios de
probatórios próprios, que atestem a condição de miserabilidade do
agravante, não merece acolhimento suas alegações, e, por consequência,
o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator
2 REsp 151943 / GO Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a T. j. 12/05/1998 -publ. DJ 29.06.1998 - p. 199 - RSTJ
vol. 111 p. 261